Tribunal: TJMT
Processo: 1013215-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013215-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (AGRAVANTE), ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (AGRAVANTE), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA registrado(a) civilmente como ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (AGRAVADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - NULIDADE ABSOLUTA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA POR FALSIDADE DE ASSINATURA RECONHECIDA EM OUTRO TRIBUNAL - INUTILIDADE DA PROVA ORAL - TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC - REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes, nos autos de ação de nulidade de escritura pública de compra e venda. Os agravantes alegam cerceamento de defesa e sustentam a necessidade da oitiva para esclarecimento acerca da suposta simulação do negócio jurídico e da higidez mental do outorgante da procuração utilizada na celebração do ato. No curso do recurso, os agravados informaram a existência de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que declarou a nulidade absoluta da procuração pública por falsidade da assinatura do outorgante, comprovada mediante perícia grafotécnica oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do depoimento pessoal das partes caracteriza cerceamento de defesa em ação de nulidade de escritura pública; e (ii) estabelecer se o reconhecimento judicial da falsidade da assinatura constante da procuração pública torna inútil a produção de prova oral requerida pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O agravo de instrumento é cabível em razão da aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, pois a postergação da análise da controvérsia para a apelação poderia acarretar inutilidade do provimento jurisdicional e nulidade de atos processuais posteriores.

4 - A declaração de nulidade absoluta da procuração pública pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, fundada em perícia grafotécnica oficial que comprovou a falsidade material da assinatura do outorgante, constitui fato prejudicial determinante para a solução da controvérsia.

5 - A falsidade de assinatura em instrumento público configura vício de validade absoluta, nos termos do art. 166, II e IV, do Código Civil, contaminando todos os atos jurídicos subsequentes derivados do instrumento inválido.

6 - O depoimento pessoal das partes não possui aptidão para infirmar conclusão técnica pericial que reconheceu a falsidade documental, razão pela qual a produção da prova oral mostra-se juridicamente inútil.

7 - O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para o julgamento da controvérsia.

8 - A alteração superveniente do quadro fático-jurídico autoriza a revogação da tutela recursal anteriormente concedida, nos termos do art. 296 do CPC, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

9 – Não se configura litigância de má-fé quando o exercício do direito recursal não se revela manifestamente infundado no momento da interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que indefere produção de prova oral quando a postergação da análise para a apelação puder tornar inútil o provimento jurisdicional.

2.

A declaração judicial de falsidade de assinatura em procuração pública configura nulidade absoluta e contamina os atos jurídicos subsequentes dela derivados.

3.

O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o acervo documental e pericial já se mostra suficiente para a solução da controvérsia.

4.

O magistrado deve indeferir diligências probatórias inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

5.

A superveniência de fato jurídico relevante autoriza a revogação da tutela recursal anteriormente deferida.

6.

Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a decisão interlocutória da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA
e
ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Nulidade de Escritura de Compra e Venda no 1023747-89.2019.8.11.0041.

A decisão agravada indeferiu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes, sob o fundamento de que as versões fáticas já se encontram suficientemente detalhadas nas peças exordiais e contestatórias, sendo a prova testemunhal mais adequada para a introdução de elementos novos ao processo.

Em suas razões recursais (id. 356718391), os Agravantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa.

Argumentam que o depoimento pessoal é meio de prova indispensável para a elucidação de pontos controvertidos complexos, notadamente a alegada simulação do negócio jurídico e a higidez mental do outorgante da procuração à época da celebração.

Invocam a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) e pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo para garantir a oitiva das partes na audiência de instrução.

Recebido o recurso, o relator deferiu a antecipação da tutela recursal (id. 357660351), suspendendo os efeitos da decisão objurgada.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contraminuta (id. 361239878), na qual suscitam fato novo de natureza prejudicial.

Informam a existência de Acórdão unânime proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (Processo no 0001883-47.2020.8.17.2001), que declarou a nulidade absoluta da procuração pública utilizada para a lavratura da escritura objeto da lide originária.

Ressaltam que a nulidade foi declarada em razão da falsidade da assinatura do outorgante, José Abílio Manso Raimundo da Rocha, devidamente comprovada por perícia grafotécnica oficial.

Defendem, assim, a perda de objeto do presente agravo e a inutilidade manifesta da prova oral pretendida.

Ao final, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, pela revogação da liminar e pela condenação dos Agravantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao cabimento, a insurgência volta-se contra o indeferimento de prova oral em fase instrutória. Aplica-se, à espécie, a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, uma vez que o adiamento da análise da questão para sede de apelação revelaria a inutilidade do provimento jurisdicional, ante a iminência da audiência de instrução e o risco de anulação de atos processuais subsequentes.

Assim, conheço do recurso, e passo ao mérito.

I - MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do depoimento pessoal das partes em ação que visa a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda.

Em sede de cognição sumária, o Relator deferiu a antecipação da tutela recursal (id. 357660351), sob o prisma de que o contato direto do magistrado com os litigantes poderia auxiliar na elucidação de suposta simulação.

Todavia, o cenário fático-jurídico alterou-se substancialmente com a vinda das contrarrazões e dos documentos que as acompanham.

Os Agravados trouxeram aos autos o Acórdão unânime proferido pela 6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Processo no 0001883-47.2020.8.17.2001), julgado em 07/04/2026.

Referida decisão colegiada declarou a nulidade absoluta da procuração pública que serviu de suporte para o negócio jurídico ora em debate, fundamentando-se na falsidade material da assinatura do outorgante, José Abílio Manso Raimundo da Rocha, atestada por perícia grafotécnica judicial e oficial.

Tal fato é prejudicial e determinante. No ordenamento jurídico pátrio, a falsidade de assinatura em instrumento público configura vício de existência e validade absoluta (Art. 166, II e IV, do Código Civil), o qual não se convalida pelo decurso do tempo e contamina, de forma inexorável, todos os atos jurídicos dele derivados.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“Apelação Cível. Nulidade De Procuração Pública E Registros Imobiliários Derivados. Usucapião. Sucumbência. Recurso Principal Desprovido. Recurso Adesivo Parcialmente Provido.

(...)

Tese de julgamento:

"A nulidade absoluta de procuração pública por falsidade documental contamina todos os atos subsequentes, impedindo a aquisição por usucapião, ainda que sob alegação de boa-fé."

(TJMT, RAC 0015106-96.2012.8.11.0002, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 08/10/2025).

Diante da prova técnica de falsidade já reconhecida por outro Tribunal, a produção de prova oral nestes autos revela-se manifestamente inútil.

O depoimento pessoal não possui o condão de infirmar uma conclusão pericial científica, nem de conferir eficácia a um negócio jurídico fundado em documento inexistente.

O magistrado, como destinatário da prova, tem o dever de indeferir diligências que não contribuam para o desfecho da lide, conforme preceitua o Art. 370, parágrafo único, do CPC:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

O Superior Tribunal de Justiça corrobora este entendimento, afastando a tese de cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a desnecessidade da prova diante da suficiência do acervo documental e pericial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 83/STJ. PROVAS SUFICIENTES. SOLUÇÃO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO DO JULGADOR. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA AUSENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXAME DISPENSÁVEL. SÚMULA No 531/STJ.

1.

No caso, o acórdão do tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de prova oral e julgamento antecipado da lide quando o julgador entende que as provas existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia.

(...)

(STJ, AGINT NO ARESP 1511169 SP 2019/0150796-1, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, JUGADO EM 27/11/2023).

Ressalte-se, ainda, que o acórdão do TJPE produz efeitos imediatos, nos termos do Art. 995 do CPC, não havendo notícia de concessão de efeito suspensivo por Tribunal Superior que obste sua eficácia.

Portanto, a manutenção da liminar anteriormente concedida configuraria um ato processual estéril, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.

A revogação da tutela recursal é medida que se impõe, nos termos do Art. 296 do CPC, diante da alteração do quadro fático-jurídico que outrora justificou a medida.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que não restou demonstrado o dolo processual específico, uma vez que o exercício do direito recursal, no momento da interposição, não se mostrava manifestamente infundado.

Ante o exposto,
REVOGO
a antecipação da tutela recursal anteriormente concedida e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu a prova oral, ante a sua manifesta inutilidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026